Tribunal: TJDFT
Processo: 0000602-62.2018.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1o, II, DA LEI 8.137/90. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO. QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. SUMULA 545 STJ. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SUMULA 231 STJ. CAUSA DE AUMENTO. ART. 12, I, DA LEI 8.137/1990. VALOR VULTOSO. GRAVE DANO À COLETIVIDADE CONFIGURADO. PORTARIA No 320/2008 PGFN. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.
I – Quando a confissão, ainda que qualificada, for utilizada para a formação do convencimento do Julgador, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do eg. STJ.
II – Incabível, na segunda fase da dosimetria, a redução da pena aquém do mínimo legalmente previsto no preceito secundário da norma, conforme enunciado sumular no 231 do STJ.
III – Segundo a jurisprudência, a definição de valor vultoso para os fins da majorante prevista no art. 12, I, da Lei n° 8.137/1990 inclui aqueles que, sem os acréscimos legais, supere R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
IV – Não há que se falar em limitação de tributos sonegados em R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), previsto no art. 2.o da Portaria n.o 320/PGFN, para fins de definição de "quantia vultosa", quando a Fazenda Nacional, no art. 14 da mesma portaria, confere acompanhamento especializado e tratamento prioritário aos processos judiciais de contribuintes - também denominados “grandes devedores” – em que se discuta valor igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). (AgRg no REsp n. 1.282.542/SC, Quinta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 28/8/2014).
V – Não configura bis in idem o reconhecimento da majorante prevista no art. 12, I, da Lei n° 8.137/1990 e a aplicação da continuidade delitiva.
VI – Não são devidos honorários em prol da Defensoria Pública nas hipóteses de representação em ação penal pública.
VII – Recurso conhecido e parcialmente provido.